Tribunal: TJSP
Processo: 1022263-25.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ACADEPOL. HORAS-AULA. Pretensão de recebimento de horas-aula ministradas e não pagas. Possibilidade. Conjunto probatório que demonstra que a autora, delegada de polícia aposentada, contratada como professora temporária da Academia de Polícia - ACADEPOL, tem saldo remanescente de horas não pagas por serviços por ela prestados. Pagamento

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ACADEPOL. HORAS-AULA. Pretensão de recebimento de horas-aula ministradas e não pagas. Possibilidade. Conjunto probatório que demonstra que a autora, delegada de polícia aposentada, contratada como professora temporária da Academia de Polícia - ACADEPOL, tem saldo remanescente de horas não pagas por serviços por ela prestados. Pagamento das horas-aula que deverá respeitar a prescrição quinquenal. Precedentes.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1022263-25.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MIRIAM PEREIRA BAPTISTA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14709
Apelação
1022263-25.2015.8.26.0053 ALB (digital)
Origem
10a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Miriam Pereira Baptista
Apelada
Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Otavio Tioiti Tokuda
Decisão/Sentença
4/4/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA
INATIVA.
PROFESSORA TEMPORÁRIA. ACADEPOL. HORAS-
AULA. Pretensão de recebimento de horas-aula ministradas e não pagas. Possibilidade. Conjunto
probatório que demonstra que a autora, delegada de polícia
aposentada, contratada como professora temporária da
Academia
de
Polícia
-
ACADEPOL,
tem
saldo
remanescente de horas não pagas por serviços por ela
prestados. Pagamento das horas-aula que deverá respeitar a
prescrição quinquenal. Precedentes.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em
repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-
se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e
4.425.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MIRIAM PEREIRA BAPTISTA contra a r.
sentença de fls. 128/30 que, em ação de procedimento comum ajuizada em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o
pedido de reconhecimento do direito à continuidade de vínculo da autora
com o quadro de professores temporários da Academia de Polícia, até
completar 70 anos de idade, com garantia de atribuições de aulas, assim
como o de recebimento de valores relativos a aulas ministradas e não pagas
e de indenização por danos morais, em virtude da não caracterização de
ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da
requerente.
A autora pugna pela inversão parcial do julgado. Apresenta Declaração da
Diretora da Academia de Polícia, na qual são indicadas horas-aula
ministradas e não pagas. Requer a condenação da Fazenda ao pagamento
das horas descritas em declaração da entidade de ensino, fls. 133/40.
Contrarrazões a fls. 148/55.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
A autora, servidora pública inativa, aposentada na função de delegada de
polícia, narra que “foi aprovada em processo seletivo e passou desde 8 de
agosto de 1991, a pertencer ao quadro de docentes temporários da Academia
de Polícia”.
Alega que, desde dezembro de 2014, por ato do Diretor de Despesa de
Pessoal da Secretaria da Fazenda, teve cessado o pagamento de seus
honorários pelas horas-aula de magistério.
Junto ao recurso de apelação, apresentou novo documento, no qual há
menção à pendência de pagamento de 3.564 horas-aulas, relativas a classes
ministradas nos níveis 1 e 2 (fls. 143).
Por se tratar de documento novo sobre matéria controvertida, o julgamento
foi convertido em diligência para detalhamento das verbas em discussão (fls.
169/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora apresentou declaração do Setor de Atribuição de Aulas da
Academia de Polícia - ACADEPOL, na qual consta que as horas-aula não
pagas são referentes aos anos de 2004 a 2015 (fls. 175/77).
Após tomar ciência da declaração com detalhamento das aulas não pagas, a
Fazenda Pública indicou a prescrição parcial da pretensão (fls. 184/5).
Pois bem.
O Decreto 39.391/94, que dispõe sobre o valor de honorário pago a título de
horas-aula ministradas na ACADEPOL, estabelece:
Artigo 1.o - O funcionário ou servidor da administração
direta do Estado que ministrar aulas como professor na
Academia de Polícia, da Secretaria da Segurança Pública,
fará jus a honorários nos termos do inciso VIII do artigo 124
da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968.
§1.o - O valor dos honorários será calculado na forma de
horas-aula, mediante a aplicação de percentuais sobre o
valor do Padrão IV da carreira de Delegado de Polícia, na
seguinte conformidade:
1. 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) quando
ministrar aulas para alunos com nível superior
2. 2% (dois por cento), quando ministrar aulas para alunos
com nível médio.
§2.o - O limite máximo dos honorários, na forma deste
artigo, corresponde a 10 (dez) horas-aula semanais para
os funcionários e servidores da ativa.
Apesar de determinar o pagamento máximo de 10 horas-aula por semana
aos servidores da ativa (art. 1o, § 2o), o Decreto 39.391/94 foi silente a
respeito do pagamento das horas-aula excedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se das informações do Setor de Atribuição de Aulas da
ACADEPOL que, na prática, em virtude do limite máximo para pagamento de
horas-aula, o saldo de horas excedentes era computado em planilha e, nos
meses em que a requerente não atingia o limite de 40 horas mensais, era
feita complementação com as horas acumuladas em meses anteriores (fls.
175/7).
O Decreto 61.517/15 deu nova redação ao texto normativo e acrescentou os
§§ 3o e 4o, nos seguintes termos:
Artigo 1o - O § 2o, do artigo 1o, do Decreto no 39.391, de 18
de outubro de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:
§2o - O limite máximo para pagamento da retribuição
das atividades acadêmicas desempenhadas na forma
deste artigo será de 40 (quarenta) horas-aula mensais.
Artigo 2o - Ficam incluídos no artigo 1o do Decreto no
39.391, de 18 de outubro de 1994, os §§ 3o e 4o, com a
seguinte redação:
§3o - Excepcionalmente , em razão de relevante e motivada
demanda
devidamente
justificada
pela
diretoria
da
Academia de Polícia, o desempenho das atividades
acadêmicas poderá ultrapassar o limite referido no § 2o
deste artigo, sendo, neste caso, os honorários referentes às
horas excedentes creditados em mês posterior, observado o
limite mensal para o pagamento.
Apesar da vedação prevista pelo § 2o do art. 1o, verifica-se que a nova
redação possibilitou excepcionar o limite para pagamento pelas atividades
acadêmicas, nos casos de justificativa relevante e motivada pela
administração pública.
No caso, a parte autora comprovou a prestação de serviços de magistério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio de declaração, emitida pelo próprio órgão da polícia, no qual há
discriminação de saldo acumulado de mais de 3.500 horas não pagas,
relativas ao período de 2004 a 2015 (fls. 175/7).
Embora o documento evidencie uma quantidade significativa de horas em
aberto, há que se reconhecer a prescrição da maior parte das horas-aula,
uma vez que o ajuizamento da ação se deu somente em 16/6/2015 (fls. 11).
Desse modo, deve a administração pública remunerar a parte autora
pelas horas-aula ministradas que ainda não foram pagas, respeitada a
prescrição quinquenal , sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
Apelação 1017349-53.2019.8.26.0577
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/10/2020
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de
Polícia, habilitado como professor na ADEPOL. Pretensão ao
recebimento de horas-aula que foram ministradas na
instituição e que não foram pagas. Negativa de pagamento
pela administração, por ultrapassar 10 horas-aula semanais e
40 horas-aula mensais, nos termos do Decreto no
39.391/1994.
Inadmissibilidade.
Regularização
do
pagamento das horas-aulas excedentes com o advento do
Decreto
Estadual
no
61.517/2015.
Contraprestação
pecuniária devida, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso improvido.
Apelação 1028792-17.2017.8.26.0562
Relator(a): Torres de Carvalho
Comarca: Santos
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/7/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: SERVIDORA ESTADUAL. Delegado de polícia. Professor
temporário da Academia de Polícia. Aulas ministradas acima do
limite previsto no DE no 39.391/94. Honorários. Cobrança. 1. Aulas
excedentes. Pagamento. O DE no 39.391/94 previa o pagamento
máximo de 10 horas-aula por semana aos servidores da ativa (art.
1o, § 2o) e, apesar de não dispor expressamente sobre o pagamento
das horas-aula excedente, o Estado adotou essa prática até 2014
(por vinte anos), conforme informado na própria peça contestatória.
Ademais, mesmo atingindo reiteradamente o limite semanal de
horas-aula a autora continuou a ser designada para ministrar aulas,
vindo a possuir 1.256 horas-aula excedentes (734 horas-aula de nível
1 e 522 horas-aula de nível 2) não pagas, nos termos da declaração
emitida em 5-10-2015 pela ACADEPOL. O serviço foi prestado e
deve ser remunerado, sob a pena de enriquecimento ilícito da
Administração, conforme jurisprudência assente deste Tribunal de
Justiça. (...). Procedência. Recurso do Estado desprovido.
Apelação 1046253-11.2016.8.26.0053
Relator(a): Maria Olívia Alves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 9/10/2017
Ementa: APELAÇÃO
Ação de cobrança
Delegado de
Polícia designado para ministrar aulas como Professor
Temporário da Academia de Polícia
Limitação do
pagamento de honorários a 40 horas/aula mensais pelo
Decreto Estadual no 39.391/94
Pretensão do pagamento
das aulas excedentes ministradas
Admissibilidade

Impossibilidade de locupletamento da Administração

Precedentes Aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei
no 11.960/09
Possibilidade - Efeitos da declaração de
inconstitucionalidade ainda não modulados
Parcial
provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame
necessário.
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora ,
nos termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em
repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se
de junho de 2009 em diante . Prevaleceu, por maioria, o entendimento
que NÃO cabe a modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de
Ordem proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/3/2015.
Os juros moratórios serão computados a partir da citação e a correção
monetária incidirá desde o vencimento de cada remuneração.
Em razão da sucumbência recíproca, ficam mantidos os percentuais dos
honorários advocatícios fixadas em primeiro grau, os quais deverão incidir
sobre o valor da condenação, em favor da autora, e sobre o valor
sucumbido, em favor da ré.
Diante da alteração do resultado, descabe a majoração de honorários do §
11, do art. 85, do CPC.
DISPOSITIVO
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL